Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INCÍDIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. QUANTIDADE EXACERBADA DE DROGAS. APREENSÃO DE MAIS DE DOZE QUILOS DE MACONHA. PACIENTE QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL POR CRIME GRAVE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada da suposta prática do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida, mais de doze quilos de maconha, bem como porquanto responde ao crime de homicídio triplamente qualificado, mas voltou a praticar crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação da paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.